Tribunal: TCU
Processo: 001.421/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1584/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.421/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Manoel Barleta de Almeida (XXX.676.082-XX); Ester Souza de Lima Figueiredo (XXX.556.892-XX); Francisca Eurides de Oliveira Franca (XXX.789.453-XX); Jaime Nazareno da Silva Soares (XXX.232.932-XX); Maria de Jesus Gonçalves Batalha (XXX.912.722-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.